Tribunal: TJMT
Processo: 1029053-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029053-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), R. HOLODNIAK - CNPJ: 18.065.958/0001-26 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), REGINALDO HOLODNIAK - CPF: 383.554.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM ERRO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado e homologou laudo oficial elaborado por oficial de justiça, em execução de título extrajudicial em trâmite na 1ª Vara Cível de Juara.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a avaliação oficial e a avaliação unilateral apresentada por particular justifica a realização de nova perícia, nos termos do art. 873, I, do CPC, sob alegação de erro
.

III. Razões de decidir

O laudo elaborado pelo oficial de justiça descreve minuciosamente o imóvel e foi baseado em consulta a corretores locais, observando os requisitos do art. 872 do CPC
.

A divergência de valores decorre da inclusão, no laudo particular, de item não contemplado na avaliação oficial (painel solar), não sendo suficiente para caracterizar erro ou omissão do perito oficial.

Laudo particular foi produzido unilateralmente, sem contraditório, o que limita sua força probatória. Inexistência de elementos concretos que infirmem a avaliação oficial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: "1. A avaliação judicial de imóvel realizada por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante demonstração concreta de erro ou dolo. 2. Divergência de valores, por si só, não autoriza nova avaliação, quando ausentes vícios técnicos ou omissões relevantes no laudo oficial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 872 e 873, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0000.21.120682-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 28.10.2021; TJMT, AI 1029651-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1029053-55.2025.8.11.0000, de decisão da 1ª Vara Cível de Juara que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça.

O agravante sustenta que a avaliação judicial do imóvel penhorado está R$ 295.242,61 abaixo do valor
apontado por estudo
particular apresentado nos autos.

Alega que tal disparidade caracteriza erro do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC, e que a manutenção
do laudo
impugnad
o
causará sérios e irreparáveis danos ao seu patrimônio. Ressalta, ainda, que o próprio agravado não se opôs à realização de novo
estudo
.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
310365357
).

Contraminuta no Id.
314417891
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravante
se insurge contra decisão que
indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado (matrícula nº 3.056 do CRI de Juara/MT) e homologou o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça
,
que atribuiu ao bem o valor de R$ 1.005.390,00
, arguindo que o
montante apontado pelo
expert
destoa considera
velmente do
apontado
por perito particular,
que avaliou o imóvel em
R$ 1.300.632,61
.

O
art. 873
, I,
do
CPC
estabelece que se admite nova avaliação
quando “
qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador
”.

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido na primeira hipótese, alegando a ocorrência de erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Contudo, conforme destacado
na decisão agravada
, a avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída somente quando existentes elementos concretos que comprovem
o erro.

Da análise dos autos, verifica-se que
o laudo
elaborad
o
pelo Oficial de Justiça descreve detalhadamente o imóvel, tendo sido consultados alguns corretores para apuração do valor de compra e venda de imóvel urbano na região
,
especificando as características do bem, seu estado de conservação e o valor atribuído
, como exige o art. 872 do CPC.

Confira-se (Id. 309888853):

Além disso, no laudo elaborado pelo oficial de justiça foram avaliados o terreno e o barracão,
já no apresentado pelo agravante foi considerado também o painel solar, que foi avaliado em R$ 100.000,00, o que aumentou a divergência
entre os valores apontados (Id.
309888861
, pág. 9):

Desse modo,
considerando a particularidade dos autos,
a diferença de valores
não é suficiente para caracterizar
erro na avaliação oficial, especialmente considerando que o mercado imobiliário comporta variações de preços conforme diversos fatores subjetivos de avaliação.

Ademais, o laudo particular apresentado pelo agravante foi produzido unilateralmente, sem o necessário contraditório, o que reduz sua força probatória para infirmar a avaliação oficial realizada por servidor público no exercício de suas funções.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO – DISCREPÂNCIA DE VALOR – LAUDO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL – LAUDO DE DIVERGÊNCIA REALIZADO UNILATERALMENTE PELO IMPUGNANTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. art. 480, do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A avaliação de bem imóvel por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos. O laudo de avaliação do imóvel unilateralmente produzido, não pode ser adotado como parâmetro, devendo prevalecer os resultados da perícia judicial.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120682-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

(N.U 1029651-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Quanto à alegação de que o agravado não se opôs à realização de nova avaliação, tal circunstância não vincula o juízo, que tem o poder-dever de conduzir o processo de forma a garantir sua efetividade e celeridade, evitando diligências desnecessárias.

Por fim, cumpre ressaltar que o princípio da menor onerosidade, invocado pelo agravante, não pode ser interpretado de modo a inviabilizar a satisfação do crédito do exequente ou prolongar indevidamente o processo executivo. A execução deve ser realizada no
interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, observando-se, sempre que possível, o modo menos gravoso para o devedor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025